Tribunal: TJDFT
Processo: 0739721-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. REAJUSTE SALARIAL. SINDSASC. LEVANTAMENTO DE VALORES CONDICIONADO AO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO RESCISÓRIA.
I – Caso em exame
1. A ação – Cumprimento individual de sentença coletiva para implemento de parcela do reajuste salarial previsto na Lei Distrital 5.184/2013, especialmente a parcela prevista para 1o/11/2015, assim como o pagamento dos valores devidos.
2. Decisão anterior – A r. decisão agravada acolheu parcialmente a impugnação do Distrito Federal ao cumprimento de sentença e condicionou o levantamento de quaisquer valores pelos exequentes e o pagamento de eventual precatório, ao prévio trânsito em julgado da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se procede a determinação judicial imposta à exequente de que, para levantamento de valores, bem como para eventual pagamento de precatório, é necessário aguardar o trânsito da ação rescisória (ARC 0723087-35.2024.8.07.0000) ajuizada pelo agravado-executado para desconstituir o título judicial exequendo, na qual foi indeferida a tutela de urgência.
III – Razões de decidir
4. A propositura de ação rescisória não tem aptidão por si só para suspender o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória, art. 969 do CPC.
5. A tutela de urgência postulada pelo executado na ação rescisória foi indeferida, e o agravo interno interposto da decisão ainda não foi julgado, logo, não se justifica aguardar o trânsito em julgado da ação rescisória para o levantamento de valores a serem depositados ou o pagamento de eventual precatório.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento provido.